Tribunal: TJDFT
Processo: 0743213-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743213-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: DIEGO ANTONIO MENDES MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de DIEGO ANTÔNIO MENDES MORAIS, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás. O pedido de efeito suspensivo restou indeferido por esta Relatoria (ID 52315127), contra o qual não houve a interposição do recurso cabível. Em consulta aos autos de origem, verifico que o d. Juízo “a quo” remeteu os autos a uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás, face a não concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Dito isso, há perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, cujo provimento objetiva firmar a competência do d. Juízo “a quo”. Com efeito, a circunstância de a decisão agravada já ter sido efetivada, com a remessa dos autos ao juízo tido por competente, no caso, vinculado a outro Tribunal de Justiça, impede a esta Justiça comum distrital julgar a matéria, sob pena de o agravo de instrumento fazer as vezes do conflito de competência, em manifesta usurpação da competência do colendo STJ. Nos termos do art. 105, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, dentre outros, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, “o”, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Na espécie, não há notícia do Juízo de Valparaíso de Goiás ter suscitado conflito de competência. Significa que, na forma do art. 64, § 4o, do CPC, aderiu à decisão declinatória, objeto desta insurgência. Nesse caso, cabe à parte interessada valer-se da via processual adequada para impugnar a decisão perante o TJGO ou, se o caso, no colendo STJ. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso e a ele NEGO SEGUIMENTO, com apoio nos art. 1.019, “caput”, c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator